Tribunal: TJBA
Processo: 8001928-58.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8001928-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RIVALDO REIS DA SILVA

Advogado(s)
:
ALBINO LUCIANO GONCALVES FERNANDES

IMPETRADO: BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO e outros (2)

Advogado(s)
:

MAF 11

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. PRESENÇA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STJ, NO TEMA 106. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por paciente diagnosticado com carcinoma hepatocelular, contra ato do secretário de saúde do estado da Bahia, consistente na recusa do fornecimento do medicamento “
Sorafenibe
200mg”, necessário ao tratamento da enfermidade. Pedido liminar deferido.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é adequada a via do mandado de segurança para o pleito de fornecimento de medicamento, diante da alegação de necessidade de dilação probatória;

(
ii
) saber se estão presentes os requisitos para obrigar o Estado da Bahia ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.

III. Razões de decidir

3. A via do mandado de segurança é adequada, considerando que a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental, não sendo necessária produção de prova técnica.

4. A responsabilidade solidária dos entes federativos no tocante à saúde autoriza a inclusão do estado da Bahia no polo passivo da ação, conforme jurisprudência consolidada do STF.

5. A parte impetrante demonstrou a imprescindibilidade do fármaco mediante laudo médico circunstanciado; a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS; a incapacidade financeira para arcar com o tratamento; e a existência de registro do medicamento na ANVISA.

6. Preenchidos os requisitos estabelecidos pelo STJ, no Tema 106, impõe-se a concessão da segurança para garantir o fornecimento do medicamento necessário.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, LXIX; 6º; 196; CPC, art. 300; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 16.03.2015; STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 25.04.2018; TJPE,
ApCív
0016531-37.2017.8.17.2001, Rel. Des. Ricardo Paes Barreto, 2ª CDP, j. 22.03.2022; TJMG, AI 0049282-77.2017.8.13.0000, Rel. Desª Áurea Brasil, 5ª Câmara Cível, j. 11.05.2017

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
mandado de segurança
, em que figura como impetrante

RIVALDO REIS DA SILVA
e como impetrado o
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
rejeitar a
s
preliminar
es

e, no mérito,
conceder a segurança
,

nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator